Tribunal: STF
Processo: ARE 1174321
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta Corte que negou provimento ao agravo regimental no recurso extraordinário com agravo, com esta ementa:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SALDO REMANESCENTE. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 15).
    Foi mantido, portanto, o entendimento no sentido de ser inadmissível a autorização de expedição de precatório complementar nas hipóteses de pagamento insuficiente do valor da condenação.
    A embargante alega que o acórdão acima diverge do entendimento da Segunda Turma desta Corte no julgamento do ARE 1.033.023-AgR/SP e do entendimento do Plenário no julgamento da ADI 2.356/DF. 
    O então Relator, Ministro Luiz Fux, concluiu que a embargante não demonstrou o dissídio jurisprudencial entre o acórdão embargado e a decisão do Plenário da Suprema Corte na ADI 2.356 e, desse modo, admitiu os embargos somente quanto à alegada divergência com a decisão da Segunda Turma no ARE 1.033.023-AgR/SP (doc. eletrônico 51)
    A Procuradoria-Geral da República opinou conhecimento e provimento dos embargos de divergência (documento eletrônico 58).
    É o relatório.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhida.
    A Segunda Turma deste Tribunal, apreciando caso idêntico - ARE 1.033.023-AgR/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin -, entendeu que a expedição de comunicado ao DEPRE para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Eis a ementa desse julgamento: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. 
    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios.
    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC”. 
    No mesmo sentido, menciono outros acórdãos:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.
    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(RE 1.167.098-AgR/SP, de minha relatoria).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber).
    Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão combatido pelo recurso extraordinário coincide com a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal.
    Isso posto, dou provimento aos embargos de divergência para negar seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator